Tribunal: TJES
Processo: 5001498-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
14
98
-5
2
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
PEDRO MI
CH
EL IBERNOM FREJ

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
E OUTRAS AVENÇAS
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO REGULAR. DEVEDOR EM LOCAL
IGNORADO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
Lei n
º
9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe sobre a possibilidade do fiduciário ser reintegrado na posse do bem, na hipótese de inadimplemento do fiduciante.

2. Há
provas da
tentativa de notificação
no
s
endereço
s
fornecido
s
pelo próprio

devedor fiduciante
n
o contrato firmado entre as partes,
restando legítima a ilação de que o mesmo se encontrava em local
ignorado

(
averbações de intimação e de publicidade de edital
).

3.
Quanto a suposta irregularidade do procedimento no que tange à inexistência de
notificação do devedor
sobre a
realização do
s
leilões extrajudiciais,
trata-se de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da
ata
e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001498-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO MICHEL IBERNOM FREJ
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
14
98
-5
2
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
PEDRO MICHEL IBERNOM FREJ

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID
590010
)
i
nterposto
p
or
PEDRO MICHEL IBERNOM FREJ
,
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
9
ª
Vara Cível
de Vitória
-ES

(ID
590122
)
,
que,
nos autos d
a
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL

(ID
590195
)
aj
uizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
in
deferiu o pedido
liminar
,
advertindo que, em caso de comprovação da ausência de notificação da parte autora
, o leilão poderá ser anulado.

Em suas razões

o

agrava
nte
alega
,
em síntese
: I)
que
o imóvel foi arrematado em hasta pública e poderá ser desalojado injustamente; II) não foi regularmente cientificado, resultando em vício insanável do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes, que são passíveis de nulidade, devendo voltar ao
“statuo quo”
para se discutir primeiramente a purgação da mora e, uma vez frustrada
esta
, que a agravada tome as providências previstas no Decreto-Lei nº 70/66
,
sem deixar de atender aos princípios constitucionais da ampla defesa; III) o art. 39, II, da Lei nº 9.514/97,
permite a aplicação subsidiária das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-
Lei
nº 70/66,
possibilitando ao devedor/
mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação
;
IV) a
turbação praticada perturba o exercício normal da posse,
cabendo
aos possuidores
o
direito à sua manutenção, nos termos do art. 560,
IV, d
o
CPC; V) provada a posse anterior do autor, pode ser determinada
a expedição de mandado de manutenção
initio litis inaudita altera pars
; VI)
poderá ser desalojado injustamente do seu imóvel e ficar em situação de vulnerabilidade financeira,
correndo, inclusive, o
risco de contrair o C
oronavírus
,
por
não ter
onde
morar.

R
equer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão (ID 597618) deferindo o pedido.

C
ontrarrazões (ID 781285) pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
20
de
janei
ro
de 20
2
1
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
14
98
-5
2
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
PEDRO MI
CH
EL IBERNOM FREJ

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID
590010
)
i
nterposto
p
or
PEDRO MI
CHE
L IBERNOM FREJ
,
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
9
ª
Vara Cível
de Vitória
-ES

(ID
590122
)
,
que,
nos autos d
a
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL

(ID
590195
)
aj
uizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
in
deferiu o pedido
liminar
,
advertindo que, em caso de comprovação da ausência de notificação da parte autora
, o leilão poderá ser anulado.

Em suas razões o agravante alega, em síntese: I) que o imóvel foi arrematado em hasta pública e poderá ser desalojado injustamente; II) não foi regularmente cientificado, resultando em vício insanável do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes, que são passíveis de nulidade, devendo voltar ao
“statuo quo”
para se discutir primeiramente a purgação da mora e, uma vez frustrada
esta
, que a agravada tome as providências previstas no Decreto-Lei nº 70/66
,
sem deixar de atender aos princípios constitucionais da ampla defesa; III) o art. 39, II, da Lei nº 9.514/97, permite a aplicação subsidiária das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66, possibilitando ao devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação; IV) a turbação praticada perturba o exercício normal da posse,
cabendo
aos possuidores o direito à sua manutenção, nos termos do art. 560, IV, do CPC; V) provada a posse anterior do autor, pode ser determinada a expedição de mandado de manutenção
initio litis inaudita altera pars
; VI)
poderá ser desalojado injustamente do seu imóvel e ficar em situação de vulnerabilidade financeira, correndo, inclusive, o risco de contrair o Coronavírus,
por
não ter
onde
morar.

R
equer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão (ID 597618) deferindo o pedido.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de “Ação Anulatória de Execução Extrajudicial” ajuizada por Pedro Michel Ibermon Frej em face do Banco Bradesco S/A, requerendo
a
concessão de tutela de urgência, para que se
oficie
ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza/CE
fazendo constar a
restrição judicial, impedindo a transferência do imóvel (localizado na Rua Tomás Ildefonso, nº 300/803, da Torre 2, Condomínio Parc Du Soleil, Cambeba, Fortaleza-CE, CEP: 60822-366) para terceiro, bem como sustar os efeitos do leilão realizado, devendo a propriedade retornar para o nome do requerente.

Alega
o autor, ora agravante,
que o
bem em questão
é objeto de um contrato de instrumento particular de compra e venda, com pacto adjeto de hipoteca e outras avenças, firmado
em
18/12/2012.

Informa que
o
imóvel
já teve sua propriedade consolidada em favor do banco requerido e que o mesmo já foi arrematado em leilão.

Sustenta que tudo ocorreu sem que lhe fosse enviada qualquer tipo de notificação, tal como exige a legislação, e que não pôde exercer seu direito de defesa,
razão pela qual
entende que o leilão em comento encontra-se eivado de vício, cujos efeitos devem ser

sustados.

O magistrado, diante da ausência de comprovação do alegado, indeferiu o pedido até o estabelecimento do contraditório, expondo os seguintes argumentos:

“(...) Ora, em que pesem os fatos expendidos na peça exordial, este Juízo não sabe se realmente a parte autora foi ou não devidamente notificada, até porque, o contraditório não se estabeleceu. Na verdade, torna-se prudente ouvir primeiramente a parte contrária para saber, com exatidão, como se procedeu administrativamente o leilão extrajudicial.

Em casos semelhantes a jurisprudência já se manifestou:

RECURSO - Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel - Inadmissibilidade - Relação jurídica regida pela Lei nº 9.514/97 - Consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - Ausente a plausibilidade do direito invocado pelos fiduciantes, hábil a ensejar a concessão da liminar - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP: 2116586-96.2017.8.26.0000, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 14/10/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2017)

Ademais, consta dos autos, às fls. 29/33, o Registro Geral do bem aqui discutido e, como se
vê
às fls. 32, é possível observar, no mínimo, a tentativa do Credor Fiduciário em realizar a notificação do Fiduciante, como faz prova as averbações de intimação e de publicidade de edital.

Desta feita,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, eis que ausentes seus requisitos. Contudo, caso realmente não
tenha ocorrido à notificação da parte autora, quando da expedição da carta de citação o banco demandado deverá ser advertido que o leilão poderá ser anulado caso não a comprove.

(...)
”

Como cediço,
a Lei n
º
9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe sobre a possibilidade do fiduciário ser reintegrado na posse do bem, na hipótese de inadimplemento do fiduciante.
Vejamos:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis,
a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(
...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

(...)

§ 4
º
Quando o fiduciante
, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador
encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível
, o fato será
certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis
, que, à vista da certidão,
promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias,
pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Inicialmente deferi o pedido de efeito suspensivo. Todavia, após compulsar
detidamente
os autos,
entendo por bem rever
o entendimento antes externado quando da análise da decisão liminar
.

E
o faço diante da existência
de
provas da
tentativa de notificação
no
s
endereço
s
fornecido
s
pelo próprio

devedor fiduciante
n
o contrato firmado entre as partes,
restando legítima a ilação de que o mesmo se encontrava em local
ig
n
orado

(
averbações de intimação e de publicidade de edital
)

Desta maneira,
estando o devedor em local ignorado, incerto ou inacessível, a intimação será realizada por meio de edital publicado durante três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro da comarca de fácil acesso, nos moldes do §4º do referido dispositivo legal,
sendo esta, a princípio, a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AVERBAÇÃO E CANCELAMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Regularidade da notificação dos devedores/fiduciantes pela via editalícia quando não localizados em duas tentativas de notificação pessoal em endereços fornecidos pelos próprios recorrentes, sendo razoável e justificada a conclusão de que estavam em local ignorado, conforme certificado por escrevente autorizado. Inteligência do §4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97. Precedentes. 2) Configurada a ciência prévia inequívoca acerca dos leilões extrajudiciais designados, razão pela qual, diante da ausência de efetivo prejuízo, não se configura nulidade no procedimento. Precedente do STJ e do TJES. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004217, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Quanto a suposta irregularidade do procedimento no que tange à inexistência de
notificação do devedor
sobre a
realização do
s
leilões extrajudiciais,
trata-se de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

É que a
cognição exercida em sede de agravo de instrumento
possui
efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão
vergastada
, não podendo
este Tribunal de Justiça,

ó
rgão
r
evisor,
examinar as
teses e fatos que não foram
avaliadas
perante o Magistrado
a quo.

D
iante do exposto, sem maiores delongas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
14
98
-5
2
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
PEDRO MI
CH
EL IBERNOM FREJ

A
GRAV
A
D
O
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
E OUTRAS AVENÇAS
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO REGULAR. DEVEDOR EM LOCAL
IGNORADO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
Lei n
º
9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe sobre a possibilidade do fiduciário ser reintegrado na posse do bem, na hipótese de inadimplemento do fiduciante.

2. Há
provas da
tentativa de notificação
no
s
endereço
s
fornecido
s
pelo próprio

devedor fiduciante
n
o contrato firmado entre as partes,
restando legítima a ilação de que o mesmo se encontrava em local
ignorado

(
averbações de intimação e de publicidade de edital
).

3.
Quanto a suposta irregularidade do procedimento no que tange à inexistência de
notificação do devedor
sobre a
realização do
s
leilões extrajudiciais,
trata-se de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da
ata
e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _08__ de _março__ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.